Tribunal: TJSP
Processo: 2115034-91.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
Ação de obrigação de fazer – Plano de Saúde – Decisão agravada que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência para determinar que a ré autorize a realização de cirurgia para retirada de nódulo prescrita à autora em caráter de urgência, em nosocômio de igual nível aos oferecidos pelo plano de saúde originalmente contratado – Não acolhimento – Presença dos requisitos autorizadores do

Ementa:
Ação de obrigação de fazer – Plano de Saúde – Decisão agravada que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência para determinar que a ré autorize a realização de cirurgia para retirada de nódulo prescrita à autora em caráter de urgência, em nosocômio de igual nível aos oferecidos pelo plano de saúde originalmente contratado – Não acolhimento – Presença dos requisitos autorizadores do artigo 300 do Código de Processo Civil – Multa diária de R$ 500,00 mantida – Necessidade de se observar os requisitos da proporcionalidade e razoabilidade – Recurso não provido.

Nega-se provimento ao recurso.